Tribunal: STF
Processo: Pet 9300
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITO. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA EM REGULAMENTAÇÃO DE CARREIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ANTE À DESVINCULAÇÃO A CAUSA OU LITÍGIO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da qual SINAFEP- PR – Sindicato dos Agentes Federais de Execução Penal do Estado do Paraná e SINAPF – Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais em Mato Grosso do Sul propõem pedido de mediação de conflito, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, na Resolução nº 697/2020 desta Corte, e nos arts. 3º, § 3º, 165, 166, § 4º, e demais dispositivos do CPC.
    Aduzem os peticionantes que “os servidores aqui defendidos fazem parte de uma categoria pouco valorizada, mas de essencial valor ao sistema penitenciário nacional e para a sociedade”. Apontam que os servidores “são pertencentes ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen e são eles os responsáveis em manter presos as pessoas da mais alta periculosidades do Brasil”, destacando que “constantemente são alvo de atentados contra suas vidas em razão de sua atividade profissional”. 
    Narram que, após anos de luta da categoria, conseguiram a aprovação no Congresso Nacional da EC nº 104/2019, que criou a carreira de Polícia Penal Federal, mas até o momento não ocorreu a devida regulamentação da carreira, apesar de frustradas tentativas junto ao Depen. Defendem a necessidade de regulamentação da carreira e a participação da categoria na elaboração do texto. 
    Sustentam que “urgentemente se faz necessário o apoio do Judiciário para que haja diálogo com a categoria de forma a realizar a oxigenação nos cargos diretivos, a participação direta na estruturação da carreira com urgência, a regulamentação urgente da Polícia Penal Federal e a equiparação de tratamento e outros com as polícias da união”. 
    Argumentam que a categoria, considerada parte das forças de segurança pública, estaria submetida aos comandos determinados no julgamento do Recurso Extraordinário nº 654.432/GO, com repercussão geral reconhecida, no qual se firmou a tese de que é inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.
    Destacam que, “segundo o Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, no julgamento do citado Recurso, apesar de os policiais civis não poderem exercer o direito de greve, é indispensável que essa categoria — que, no interesse público, sofre a restrição de um direito fundamental — possa vocalizar as suas reivindicações de alguma forma”. 
    Afirmam que “o Próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública nega a categoria a vocalização de seus pleitos desde 2017”, salientando que “a categoria terá prejuízos imensuráveis sem participar da criação, transformação e destino da sua própria carreira”. 
     Ao final, formulam pedido nos seguintes termos:
    “Nestas condições, face o exposto e o muito que, como de hábito, será suprido por V. Exa., respeitosamente, pede a esta Egrégia Presidência a admissão desta Petição, posto que preenchidos seus pressupostos, e ao Egrégio Supremo Tribunal Federal seu provimento, para, nos moldes da Resolução 697/2020, ter o Relator(a) a faculdade de encaminhar o feito para a CMC para que se busque a mediação dos conflitos demonstrados, a fim de que: 
    a) Ocorra oxigenação nos cargos diretivos; 
    b) Haja participação direta da categoria na estruturação da carreira na elaboração do texto; 
    c) A regulamentação urgente da Polícia Penal Federal e;
    d) A equiparação de tratamento e outros com as polícias da união.
    Seja concedida a urgência necessária ao feito, eis que a categoria está insatisfeita como a construção da carreira está sendo realizada à sua revelia eis que a Direção do Depen está os alijando de participar de algo de seu interesse direto, e, dessa forma, caracterizados o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’.”
    É o relatório. Decido.
    A Resolução nº 697/2020 desta Corte, que dispõe sobre a criação do Centro de Mediação e Conciliação (CMC), responsável pela busca e implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal, estabelece em seu art. 3º, parágrafo único, que “ao CMC compete buscar, mediante mediação ou conciliação, a solução de questões jurídicas sujeitas à competência do STF que, por sua natureza, a lei permita a solução pacífica”.
    Não obstante a possibilidade da conciliação pré-processual, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 2º a referida Resolução, há que haver vinculação a causa ou litígio cuja solução sujeite-se à competência do Supremo Tribunal Federal, que possui caráter taxativo. In casu, verifica-se que os sindicatos peticionantes invocam, na hipótese, a existência de omissão legislativa quanto à regulamentação da carreira da Polícia Penal Federal, de forma desvinculada a causa – presente ou futura – que possa ser submetida à apreciação dessa Corte, a revelar a inadequação da via da Petição para solução da controvérsia relativa à alegada inefetividade da norma constitucional, sobretudo diante da abstração dos pedidos deduzidos. Ademais, a real existência de conflito constitucional a ser solucionado sequer restou demonstrada na petição.
    Ressalta-se, ademais, que a omissão legislativa, a depender do cabimento, de seu objeto e da legitimidade, pode ser combatida de forma difusa ou concentrada nas vias do Mandado de Injunção ou da Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão, no âmbito das quais é possível postular a realização de eventuais tratativas de de mediação ou conciliação. 
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente